Tribunal: STF
Processo: ARE 1424306
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS. PRESCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FNDE. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL – SME. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Hipótese na qual o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE ajuizou execução fiscal para cobrança de dívida proveniente de irregularidades na aplicação de recursos destinados ao atendimento dos alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental – SME. A via processual eleita mostra-se inadequada. A não ser quando exista certeza documental sobre os fatos (de modo a se amoldar à própria Lei nº 6.830/80), não há previsão para a inscrição na dívida ativa de valores aplicados indevidamente por instituição de ensino a título de recursos do antigo sistema de manutenção de ensino fundamental - SME, mesmo nos casos de dolo, fraude ou má-fé. O entendimento cristalizado é que, salvo exceções expressas, não se inscrevem como dívida ativa débitos cuja existência exija ampla dilação probatória, pois incompatível o procedimento de inscrição com a ampla defesa que se deve deferir à contraparte. O art. 1 º, § 3º, da Lei nº 6.830/80 aponta que a inscrição será feita pelo órgão competente para apurar a certeza e a liquidez do crédito, de modo que se consolidou a concepção de que em casos em que exista a necessidade evidente de apuração de fatos intrincados - e não apenas de documentos - não é cabível a inscrição do débito em dívida ativa. Apelação e remessa necessária (conhecida de ofício) desprovidas” (fl. 5, e-doc. 183).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 199).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República ao argumento de serem “imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, tal como estabelecido no artigo 37, § 5º da Constituição, imunes que estão à estipulação de prazos extintivos e dentre as quais se pode incluir a presente ação de cobrança para recebimento de valores pagos em virtude de ato ilícito (peculato – desvio de verbas destinadas à educação)” (fl. 9, e-doc. 205).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 216).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais para que seja constatada a violação aos dispositivos citados, notadamente ao artigo 37, § 5º da CF/88” (fl. 3, e-doc. 223).



    Afirma que “a questão constitucional suscitada – ofensa ao art. art. 37, § 5º da CF/88 – foi devidamente prequestionada” (fl. 4, e-doc. 223).



    Pede “seja conhecido e provido este agravo para o fim de reformar a decisão recorrida de modo a viabilizar-se o regular processamento do aludido Recurso Extraordinário, com apreciação e julgamento de suas razões por essa Excelsa Corte” (fl. 5, e-doc. 223).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário, o agravante não impugnou o fundamento do acórdão recorrido de que “o executivo fiscal não é a via adequada para o caso, pois o entendimento clássico, como se vê de inúmeros acórdãos desta Corte, é que a inscrição em dívida ativa não se faz em relação a débitos cuja apuração exija a necessidade de ampla dilação em matéria de prova. Na hipótese dos autos, a inscrição decorre de débito de natureza não tributária, proveniente de ressarcimento de suposto ato ilícito praticado pela parte executada” (fl. 2, e-doc. 183).



    A ausência de impugnação desses fundamentos, suficiente para a manutenção da decisão, atrai a incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação das Súmulas nº 283 e 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.221.308-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    7. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou: 



    “(...) há questão referente à inadequação da via eleita para cobrança do crédito. Fato que por si, independentemente dos fundamentos da sentença, impõe a extinção do executivo fiscal, sem prejuízo de adoção de via própria, que até poderia provar não ser caso de prescrição. 



    O executivo fiscal não é a via adequada para o caso, pois o entendimento clássico, como se vê de inúmeros acórdãos desta Corte, é que a inscrição em dívida ativa não se faz em relação a débitos cuja apuração exija a necessidade de ampla dilação em matéria de prova. Na hipótese dos autos, a inscrição decorre de débito de natureza não tributária, proveniente de ressarcimento de suposto ato ilícito praticado pela parte executada.



    Como se sabe, a Lei n.º 6.830/80 permite a execução fiscal de dívida não tributária. O artigo 2º da referida Lei dispõe que constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária (previstos na Lei nº 4.320/64). O § 1º do mencionado artigo estabelece que qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será dívida ativa da Fazenda Pública, depois do regular processo de inscrição.



    De outro lado, o art. 1 º, § 3º, refere que a inscrição será feita pelo órgão competente para apurar a certeza e a liquidez do crédito, de modo que se cristalizou o entendimento de que em casos em que existe a necessidade evidente de apuração de fatos intrincados - e não apenas de documentos - não é cabível a inscrição do débito em dívida ativa.



    Em tal contexto, referência a indenizações e reposições exige certeza para que se forme o título executivo. Não que o entendimento da Fazenda seja absurdo, mas não é ele o que se consagrou. A autorização conferida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para fiscalizar a aplicação de recursos liberados através do SME, por si só, não possibilita a inscrição do débito em dívida ativa, uma vez que tal autorização não exclui a necessidade de adoção do rito apropriado para a cobrança pretendida.



    Diante da ausência de regramento específico, o ressarcimento do referido valor deve ser precedido de processo judicial para o reconhecimento do direito do credor à repetição. A via eleita executiva é inadequada. (...)



    Por conseguinte, verifica-se que, a não ser quando exista certeza documental sobre os fatos (de modo a se amoldar à própria Lei nº 6.830/80), não há previsão para a inscrição na dívida ativa de valores recebidos indevidamente por instituição de ensino a título de recursos do antigo sistema de manutenção de ensino fundamental - SME, mesmo nos casos de dolo, fraude ou má-fé. Em suma, a via processual eleita mostra-se inadequada” (fls. 2-4, e-doc.183).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 6.830/1980 e 4.320/1964). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.373.195-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Em relação à negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, do Texto Constitucional, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da parte Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010. 2. A aferição da prescrição intercorrente na execução fiscal em espécie é matéria de índole infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 937.431-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.3.2016).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Alegação de ocorrência da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.201.563-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora